Tribunal: STF
Processo: HC 190910
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis/RJ, no processo nº 0010414-19.2018.8.19.0003, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 9 de novembro de 2018, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, mencionando reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Reportou-se a notícias do cometimento de diversos roubos na cidade de Angra dos Reis, conforme registros de ocorrências. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo em vista a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva.
    Em 15 de abril de 2019, revogou a prisão preventiva, substituindo-a por cautelares diversas.
    Condenou-o, em 15 de julho de 2019, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e 13 dias-multa, em virtude da prática do crime versado no artigo 157, § 2º, inciso I (roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de agentes). Ante o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, determinou a custódia provisória. Ressaltou necessária a medida para garantir a ordem pública, aludindo à comprovação da autoria delitiva e à existência de processos em curso, referentes à prática de roubo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.935/RJ. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade do pronunciamento que resultou na prisão preventiva, datado de 30 de outubro de 2018, em relação aos fatos objeto do processo-crime, ocorridos em janeiro do mesmo ano. Realça a fixação, na sentença, do regime semiaberto, dizendo-o incompatível com a custódia provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça desprovido apelação interposta pela defesa. A Terceira Vice-Presidência inadmitiu recurso especial.
    2. O Juízo, na sentença, fixou o regime semiaberto, determinando a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0010414-19.2018.8.19.0003, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis/RJ.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator